Tribunal: TJMT
Processo: 1019889-21.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019889-21.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRIELLEN SANAE FERREIRA COELHO - CPF: 002.048.881-58 (EMBARGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), RODRIGO LOUZICH COELHO - CPF: 864.882.791-49 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1019889-21.2017.811.0041
– Cuiabá.

Embargante:
Rodobens Incorporadora Imobiliária

Embargados:
Rodrigo Coelho e Meiriellen Coelho.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DO PLENÁRIO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REJEITADA –

EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A oposição ao julgamento virtual deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte
.

Nos termos do art. 282, §1º, do CPC, “o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte”.

In casu, a parte requer a anulação do v. acórdão sem mencionar a ocorrência de qualquer prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade.

Conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1019889-21.2017.811.0041
– Cuiabá.

Embargante:
Rodobens Incorporadora Imobiliária

Embargados:
Rodrigo Coelho e Meiriellen Coelho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rodobens Incorporadora Imobiliária Ltda
.,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
1019889-21.2017.811.0041,
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, tendo em vista que juntou petição nos autos requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual, para que fosse julgado em sessão presencial ou de videoconferência, contudo, por erro no Sistema PJE, a manifestação não estava disponível, de sorte que não pode ser prejudicada por erro operacional.

Segue alegando o cerceamento de defesa, porque o contrariou a Portaria n. 289/2020 do PJMT, que prevê que o julgamento virtual não ocorrerá se houver pedido de sustentação oral.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, com a consequente anulação do julgado e designação de nova sessão por videoconferência.

Em seguida, aponta a necessidade de reforma do julgado, quanto à necessidade de retenção dos valores pagos e da comissão de corretagem.

Contrarrazões pelos embargados no Id n. 149877197, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1019889-21.2017.811.0041
– Cuiabá.

Embargante:
Rodobens Incorporadora Imobiliária

Embargados:
Rodrigo Coelho e Meiriellen Coelho.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, cuida-se de embargos de declaração vício no v. acórdão, consistente em nulidade por cerceamento de defesa, pois formulou pedido de retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual, para que fosse julgado em sessão presencial ou de videoconferência, contudo, por erro do Sistema PJE, a petição ficou indisponível, sendo o recurso julgado, em que pese previsão contida na Portaria n. 289/2020 do PJMT, segundo a qual o julgamento virtual não ocorrerá se houver pedido de sustentação oral.

Requer seja anulado o acordão, a fim de poder sustentar oralmente por videoconferência.

Pois bem.

Destarte, conforme inteligência do art. 282, §1º, do CPC, o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

Assim, analisando o caderno processual, verifico que a parte requer a anulação do v. acórdão sob o singelo argumento de que por erro do sistema de peticionamento eletrônico, o pedido de oposição ao julgamento virtual ficou indisponível, o que levou ao julgamento do recurso sem lhe oportunizar a sustentação oral, ou seja, em momento algum sequer menciona eventual prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade.

Lado outro, não há que se falar em omissão, vez que, o pedido foi reiterado quando já estava em andamento o julgamento pelo plenário virtual, logo, formulado de forma intempestiva, pelo interessado.

Ademais, conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO QUE NÃO TRAZ, EM SI, NENHUM PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Na esteira da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento
.
Além disso, a oposição ao julgamento virtual prevista no art. 184-D, parágrafo único, do RISTJ há de ser acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou no caso
.

2. Não havendo análise de mérito do recurso especial pela Turma julgadora, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, a teor do que dispõe a Súmula 315/STJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.431.538/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020 - grifei e negritei)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DA SESSÃO VIRTUAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – FATO SUPERVENIENTE APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM MODIFICATIVO APRESENTADO PELAS PARTES – INCLUSÃO DA DÍVIDA COM PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MODIFICATIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Firme na jurisprudência do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada do processo da sessão de Plenário Virtual, após a inclusão do referido recurso em pauta de julgamento.

O acordo celebrado entre as partes após o julgamento do agravo de instrumento (fato novo), consistente em modificativo do Plano de Recuperação Judicial, não possibilita o reconhecimento de imediato da quitação do crédito, mas permite o reconhecimento da inclusão da dívida com previsão de pagamento, até o trânsito em julgado da decisão que o homologou.”
(RAI n. 1020728-33.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.04.22 - negritei).

Em seguida, quanto à reforma do julgado afim de acolher
o pedido retenção dos valores pagos e da comissão de corretagem.

Como se sabe, os embargos de declaração não é a via adequada para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Por todo o exposto, conheço dos embargos e
lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022